Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. RPV. NÃO PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAL. APLICAÇÃO ÍNDICE MAIS MODERNO. CABÍVEL. TEMA 1170, STF. ART. 1o-E, LEI 9.494/97. SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de alteração do índice de correção monetária em RPV expedida e não paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de alteração do índice de correção monetária em precatório/RPV expedido e não pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Questão de Ordem na ADI 4425 e no 4357 estabeleceu que os precatórios expedidos após 25 de março de 2015 deveriam ser corrigidos pelo IPCA-e
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
4.1. O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência, sendo necessário entender que a tese também é aplicável nos casos de correção monetária.
5. Além disso, a Lei no 9494/97, em seu art. 1o-E, estabelece que “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”.
6. Necessário, ainda, estabelecer que a correção deve ser alterada para aplicação do IPCA-e, mas que é incabível a aplicação da taxa SELIC, em atenção ao estabelecido no Tema 1335 do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É possível a revisão do índice de correção monetária de precatório/RPV expedido e não pago.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §1o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: QOADI 4425, QOADI 4357, Tema 1170, STF, Tema 1335, STF, Acórdão 1920165 do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível.